Tribunal: TJDFT
Processo: 0723594-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723594-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARC DE MELO LIMA, RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO DUBAI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2o, CAPUT, LEI No 12.850/2013. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INDEFERIMENTO. UTILIDADE AO PROCESSO. CONFIGURADA. OBTENÇÃO DE CÓPIA DO CONTEÚDO. POSSIBILIDADE. I – Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos, quando demonstrado que ainda interessam ao processo. II – No caso, a autoridade policial afirmou que diante da grande quantidade, não foi esgotada a verificação de todos os dados. III – A duplicação do conteúdo digital dos bens apreendidos não determina a restituição, porquanto realizada por medida de segurança, a fim de preservar os originais, diante da possível necessidade de consulta em caso de perda ou dano da cópia ou, ainda, eventual impugnação ao laudo elaborado a partir da cópia. IV – Defere-se o pedido de obtenção de cópia do conteúdo digital a partir da duplicação que se encontra em poder da autoridade policial. V – Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e 118 do Código de Processo Penal, sustentando que os bens apreendidos há mais de meia década não mais interessam ao processo. Defendem que a não restituição aos proprietários configuraria verdadeiro confisco e desrespeito ao direito de propriedade e à razoável duração do processo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta contrariedade ao artigo 118 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os bens apreendidos não deverão ser restituídos, porque ainda interessam ao processo, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023